Tribunal: STF
Processo: ARE 1496000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. EMPREGADO PÚBLICO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. VINCULAÇÃO. 



    Hipótese em que se discute a nulidade da rescisão contratual de empregado quando a empresa pública apresenta motivação para sua dispensa. No caso, consta do acórdão regional que a dispensa da parte reclamante decorreu da necessidade de reestruturação, sem que a reclamada comprovasse os fatos que ensejaram a motivação suficiente para o ato de dispensa. A teoria dos motivos determinantes consiste na vinculação da administração Pública ao motivo declarado como causa determinante para a prática de um ato. Um ato discricionário não depende de motivação, porém quando a Administração Pública manifesta um motivo, a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado, sob pena de ilegalidade. Diante da premissa fática descrita no acórdão regional, no sentido de que não foi comprovado o motivo justificador da dispensa do empregado público, correta a declaração de nulidade da rescisão contratual e a determinação da reintegração ao emprego. Para se chegar a um entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Regional, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, procedimento vedado perante esta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST. Por fim, convém registrar que a discussão havida nos autos não guarda pertinência com o debate havido no Tema 1.022 de Repercussão Geral do STF, o qual trata da possibilidade de dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37; 41; e 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Hipótese em que se discute a nulidade da rescisão contratual de empregado quando a empresa pública apresenta motivação para sua dispensa.



    No caso, consta do acórdão regional que a dispensa da parte reclamante decorreu da necessidade de reestruturação, sem que a reclamada comprovasse os fatos que ensejaram a motivação suficiente para o ato de dispensa.



    A teoria dos motivos determinantes consiste na vinculação da administração Pública ao motivo declarado como causa determinante para a prática de um ato. Um ato discricionário não depende de motivação, porém quando a Administração Pública manifesta um motivo, a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado, sob pena de ilegalidade.



    Diante da premissa fática descrita no acórdão regional, no sentido de que não foi comprovado o motivo justificador da dispensa do empregado público, correta a declaração de nulidade da rescisão contratual e a determinação da reintegração ao emprego.



    Para se chegar a um entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Regional, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios existentes nos autos, procedimento vedado perante esta instância recursal extraordinária, nos termos da Súmula 126 do TST.



    Por fim, convém registrar que a discussão havida nos autos não guarda pertinência com o debate havido no Tema 1.022 de Repercussão Geral do STF, o qual trata da possibilidade de dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente